Tribunal: TJPA
Processo: 0876207-83.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876207-83.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: NEURIMAR DIAS DA SILVA HUHN, ULRICO FREDERICO MAIA HUHN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0876207-83.2018.8.14.0301

APELANTE:
NEURIMAR DIAS DA SILVA HUHN, ULRICO FREDERICO MAIA HUHN

Advogados do(a) APELANTE: RAMON WILLIAN SILVA CARNEIRO BARATA - PA23065-A, HELENA MARIA SILVA CARNEIRO - PA2639-A

Advogados do(a) APELANTE: RAMON WILLIAN SILVA CARNEIRO BARATA - PA23065-A, HELENA MARIA SILVA CARNEIRO - PA2639-A

APELADO:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A, VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA - PA28520-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0876207-83.2018.8.14.0301

APELANTE:
NEURIMAR DIAS DA SILVA HUHN, ULRICO FREDERICO MAIA HUHN

Advogados do(a) APELANTE: RAMON WILLIAN SILVA CARNEIRO BARATA - PA23065-A, HELENA MARIA SILVA CARNEIRO - PA2639-A

Advogados do(a) APELANTE: RAMON WILLIAN SILVA CARNEIRO BARATA - PA23065-A, HELENA MARIA SILVA CARNEIRO - PA2639-A

APELADO:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A, VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA - PA28520-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BERLIM INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Rescisão Contratual C/C Indenização por Danos Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por NEURIMAR DIAS DA SILVA HUNH e ULRICO FREDERICO MAIA HUHN.

A parte autora, ora apelada, alega que adquiriu, em 09/03/2015, uma unidade imobiliária no empreendimento “Torres Dumont” pelo valor de R$ 374.076,95 e que o prazo de entrega estava estabelecido para dezembro de 2015, podendo ser prorrogado o prazo por 180 dias.

Informa que decorrido o prazo final o imóvel não foi entregue, o que ocasionou o ajuizamento da demanda e que, em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, não possui mais interesse na continuidade do contrato. Sustenta que efetuou o pagamento de R$ 46.644,44, considerando o sinal e as demais prestações devidas.

Ao final, requereu a rescisão do contrato com a consequente devolução integral dos valores pagos; a condenação da ré a pagar indenização referente aos lucros cessantes no montante de 0,5% do valor do imóvel e; condenação ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança de encargos inerentes ao contrato e que a parte ré se eximisse de proceder a restrição do crédito junto aos órgão de proteção ao crédito (ID 8181834).

Em contestação (ID 8181865), a parte ré, ora apelante, aduz, preliminarmente, a ilegitimidade da ré Construtora Leal Moreira Ltda. Impugnou a justiça gratuita requerida pelos autores, o valor da causa apresentado e alegou a impossibilidade da inversão do ônus da prova. No mérito, sustenta a devolução dos valores pagos, porém com os devidos descontos previstos no contrato de venda e compra; a improcedência do pedido relativo à devolução e valores a título de multa e em razão da inversão da cláusula penal. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Manifestação dos autores em ID 8181889, na qual repeliram os argumentos da parte ré e reafirmaram os termos da inicial.

Sentença de mérito em ID 8181901, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos do autor e declarou a rescisão do contrato; determinou a devolução dos valores pagos/quitados; condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e; condenou a requerida em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 8181904), reafirma os argumentos de defesa, alegando a ilegitimidade da ré Construtora Leal Moreira Ltda.; a retenção dos valores conforme previsto no contrato em caso de rescisão contratual; o termo inicial para incidência dos juros de mora; o não cabimento à indenização por danos morais em razão de não ter cometido ato ilícito e; a desproporcionalidade do montante estabelecido a título de honorários advocatícios. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Regularmente intimado, o atuor/apelado apresentou contrarrazões (ID 8181929).

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

Belém (PA), de de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 8181908, pg. 01.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a rescisão contratual e o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor.

Adianto não assistir razão às apelantes.

PRELIMINAR

A parte ré
Construtora Leal Moreira Ltda.
alega que não é legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não realizou negócio com a autora e sim a empresa Berlim Incorporadora Ltda.

Analisando os documentos acostados aos autos (ID 8181783, ID 8183786 e ID 8183791), constato a existência do contrato firmado entre as partes. Contudo, por meio de uma simples conferência, percebe-se a logomarca da ré Leal Moreira estampada no contrato. Além disso, a ré é sócia da empresa Berlim Incorporadora Ltda. e possuem o mesmo endereço, indicando se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Ora, talvez melhor sorte tivesse a ré em sua alegação se tivéssemos diante de uma relação jurídica eminentemente de direito civil, regidos exclusivamente pelas suas regras, mas nunca numa onde se está diante das figuras jurídicas do fornecedor e do consumidor nos termos da Lei 8078/90, estas de aplicação imediata e de ofício.

Lembro que o contrato deve ser honrado pelas partes, pois é nele que se encontram as regras que regem a relação e o negócio jurídico firmado entre as partes. Porém, no CDC, sua redação e imposições constantes do negócio são bastantes relativizadas, eis que a Lei Consumerista tem como escopo proteger a parte mais vulnerável da relação.

No caso em comento, verifica-se que a regra é bem simples. Os sócios, independentemente se são pessoas físicas ou jurídicas, somente serão demandados, numa eventual condenação judicial, caso a empresa não tenha bens para suportar a execução, onde poderá ser aplicada a despersonalização da pessoa jurídica.

Entretanto, não se pode olvidar que no CDC a conclusão não é tão simples assim.

Dessa forma, em se tratando do CDC as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor (art. 47), bem como as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumidor vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Também está prescrito que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos.

Acrescento que é vedada pelo CDC toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva (art. 36).

Assim, é indubitável que a ré é legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que claramente faz as vezes de fornecedora, quer seja quando divulga sua marca, conhecida nesta jurisdição como empresa que constrói e comercializa imóveis verticais, em todo e qualquer material publicitário ou escrito do empreendimento em questão, quer quando faz consta no contrato sua logo.

Esses fatos demonstram claramente que se está diante de uma clara confusão societária, com uma possível tentativa de proteção patrimonial, tudo em prejuízo do consumidor desatento ou mesmo atento.

Acrescento que os contratos devem ser regidos pela boa-fé objetiva, devendo ser claro e bem redigido, tudo visando a fácil compreensão do consumidor.

No caso dos autos, repisa-se, consta no contrato entabulado pelas partes as marcas da empresa demandada como sendo quem comercializa e constrói o empreendimento.

Diante do exposto, aplico ao caso as regras previstas no CDC e rejeito a preliminar arguida, eis que declaro neste ato ser a ré legítima para figurar no polo passivo da demanda, mantendo-se a sentença nesse ponto.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Friso que não consta nos autos informações se o imóvel foi entregue ou se ainda está em construção.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de junho de 2016, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS

Exposta a pretensão, a ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

As Arras só podem ser perdidas por quem as deu em caso de inequívoca inadimplência sua e desde que o valor dado a título de sinal seja proporcional e compatível com esse instituto.

No caso dos autos, verifica-se que não foi a parte apelada que deu causa ao inadimplemento contratual e sim a apelante. Em primeiro, está provado nos autos que a recorrente recebeu parte do valor do imóvel, fato este não negado pela demandada; não devolveu nenhum valor pago pelo apelado, apesar de ter pleno conhecimento da insatisfação daquele e do seu interesse em receber os valores que foram pagos à construtora.

Lembro do princípio que rege o direito de que parte não pode se beneficiar de sua própria torpeza.

O autor tem o direito de requerer a rescisão contratual caso não seja mais de seu interesse a continuidade do pacto entabulado. Acaso o comprador não queira mais a continuidade da relação negocial, deverá arcar com as penalidades estabelecidas no contrato de venda e compra. Contudo, não pode o consumidor ficar preso ao contrato sem possibilidade de rescindir quando não mais lhe agradar ou quando necessitar quebrar a relação contratual.

Dessa forma, ao analisar os autos, constato que a apelante não entregou o empreendimento até a presente data, ocorrendo, assim, a inadimplência desta. O apelado não pode ser obrigado a continuar com o contrato, bem como arcar com as obrigações contratuais, quais sejam os pagamentos das parcelas referentes ao imóvel, sem nem sequer ter o empreendimento entregue na data e forma contratadas.

O fato notório é que a recorrente não cumpriu sua parte no contrato, qual seja de entregar o imóvel no prazo estabelecido contratualmente, mesmo com o período de prorrogação. O descumprimento desta obrigação impõe a rescisão do contrato e o pagamento das perdas e danos resultantes da inadimplência, tal como disposto no Art. 475 do Código Civil,
verbis:
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A rescisão do contrato exige a restituição das partes ao
status quo ante
, de maneira que os valores entregues pela autora às rés devem ser restituídos integralmente e à vista,
sendo nula a cláusula contratual que determina sua devolução de forma diversa, porque viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor estabelecidos no art. 51, itens II e XV.

Assim é o entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 543 do STJ:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Anoto que o abatimento das despesas administrativas só é admissível se a rescisão ocorrer por culpa ou desistência do comprador, o que não é o caso. O que não tem cabimento é o contrato ser rompido por culpa exclusiva da construtora e o consumidor ter de arcar com as despesas administrativas.

Portanto, ocorrendo a rescisão por culpa exclusiva da apelante, todos os valores pagos devem ser devolvidos ao consumidor.

Diante do exposto, entendo que é devida a restituição
integral e corrigida dos valores pagos pela parte apelada
, sem qualquer retenção a título de arras.

Assim, mantenho a sentença neste ponto.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, melhor sorte não terá a apelante.

A alegação de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado diz respeito à rescisão ocorrida por culpa do promitente comprador, o que não é o caso do presente recurso.

Conforme exaustivamente explanado, a culpa pela rescisão do contrato cabe somente à construtora, visto que não entregou o empreendimento no prazo estipulado no contrato, qual seja junho de 2016, já considerada a prorrogação do prazo prevista contratualmente.

Assim, mantenho a aplicação do decidido pelo
juízo a quo
.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para junho de 2016, já contado o prazo de prorrogação de 180 dias, e até a propositura da ação não havia sido entregue. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por bastante tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$
10.000,00 (dez mil reais)
, conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que

tange ao pleito de redução dos honorários sucumbenciais, compreendo que não merece acolhimento a pretensão da parte apelante.

Os honorários foram fixados em 20% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC e o recorrente reclama que o montante delimitado é excessivo.

Em análise ao feito, compreendo que agiu corretamente o juízo
a quo
. O art. 85, § 2º, do CPC disciplina que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Com efeito, conforme se depreende da leitura da sentença combatida, a parte apelada decaiu de parte mínima do pedido, sendo os principais pleitos julgados procedentes.

No presente caso, não entendo que o valor aplicado tenha sido exorbitante, posto que o magistrado de piso aplicou o mínimo estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC.

Portanto, o magistrado de piso somente cumpriu o disciplinado no CPC, conforme rege a legislação processual.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC5, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). 1. O CPC estabeleceu, para o cálculo dos honorários, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 2. Não sendo irrisório o valor do proveito econômico/condenação, os honorários devem ter por base percentual a incidir sobre esse proveito econômico/condenação. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07067126320188070001 DF 0706712-63.2018.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 11/12/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que não merece reparo a decisão

do juízo singular
.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023